Tribunal: TJDFT
Processo: 0704202-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704202-36.2025.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: JOÃO ERIVALDO TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CPC. CASO CONCRETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade dos salários é expressamente prevista no artigo 833, IV, do CPC. A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes e equivalentes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia) e, para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Muito embora, tais exceções não se adequam ao caso concreto. 2. No caso, o agravado comprovou que o montante depositado em 10 de junho de 2024, tratava-se realmente de depósito de verba salarial. Diante desse quadro, não merece reproche a decisão recorrida. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, 797, 805, parágrafo único, e 833, caput e inciso IV, e §2o, todos do CPC, e 1o e 6o, §5o, ambos da Lei 10.820/2003, sustentando a possibilidade de constrição de parte do salário do devedor. Destaca que o recorrido recebe salário elevado e que não há nenhuma manifestação sua nos autos para justificar o afastamento do pedido de penhora e tampouco comprovando que a referida restrição interferiria na sua sobrevivência ou de sua família. Infere ser possível a aplicação, por analogia, dos artigos 1o e 6o, § 5o, ambos da Lei 10.820/2003 nas ações executivas. Articula a aplicação dos princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo no caso em debate. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e de diversas cortes estaduais. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 (ID 75972776). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 373, inciso II, 797, 805, parágrafo único, e 833, caput e inciso IV, e §2o, todos do CPC, e 1o e 6o, §5o, ambos da Lei 10.820/2003, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Demais disso, sob a ID 69099532, pág. 3, o agravado comprovou que o montante depositado em 10 de junho de 2024, tratava-se realmente de depósito de verba salarial. Mesmo admitindo um segundo juízo de ponderação – além daquele já realizado pelo legislador (§2o) – a renda não permitiria constrição para pagamento da dívida sem comprometer a subsistência do devedor. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas”. (ID 72710429). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 75972776. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021